Tribunal: TJSP
Processo: 1013156-70.2023.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Locação. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória. Sentença de extinção, sem resolução do mérito, em parte e de improcedência no restante. Apelo dos autores. Preliminar de ilegitimidade passiva. Preliminar de ilegitimidade passiva e falta de interesse processual rejeitada. Matéria que foi suficientemente esclarecida em sede de julgamento do agravo de instrumento no

Ementa:
Locação. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória. Sentença de extinção, sem resolução do mérito, em parte e de improcedência no restante. Apelo dos autores. Preliminar de ilegitimidade passiva. Preliminar de ilegitimidade passiva e falta de interesse processual rejeitada. Matéria que foi suficientemente esclarecida em sede de julgamento do agravo de instrumento no 2346433-52.2023.8.26.0000. Discussão que inclusive levou à extinção da demanda, sem resolução do mérito, em relação aos pedidos de recolocação do poste no imóvel e religação de energia elétrica. Inépcia da inicial não caracterizada. Existência de nexo causal entre os fatos narrados e os pedidos. Cerceamento de defesa não configurado. Indeferimento da produção das provas pleiteadas pelos autores que foi devidamente justificada. Produção de provas orais que não trariam esclarecimentos relevantes ao deslinde da lide. Locação de imóvel residencial. Ausência de provas de que o bem foi disponibilizado em condições precárias. Autores que locaram o bem e concordaram em prorrogar o negócio por quase dois anos, indicando que as condições do imóvel não eram tão precárias como o alegado. Inexistência de sequer indício que os autores tenham reclamado das condições do bem quando da sua ocupação. Dano moral não demonstrado. Sentença mantida. Verba honorária aumentada. Apelo desprovido.